Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703503-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOHANY DOMINGOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA APELADO: ANDRESSA DE PAULA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Lohany Domingos Comércio Varejista de Artigos de Vestuário ME em face da r. sentença (ID 65552529) que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por Andressa de Paula Gomes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar rescindido o contrato locatício firmado entre as partes. Nas razões recursais (ID 65552532, pág. 3), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Em despacho de ID 67835927, oportunizou-se à Recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado. Em resposta, foram colacionados extratos de contas bancárias da titularidade dela no Banco NU dos meses de outubro/2024 (ID 68079564), novembro/2024 (ID 68079563), dezembro/2024 (ID 68079562); extratos do Mercado Pago (ID 68079565) e do BRB (ID 68079566 a 68079568), bem como a declaração de imposto de renda do exercício de 2023 (ID 68079561). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Quanto à concessão da benesse de gratuidade às microempresas, o c. STJ entende que, "segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária". (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). No caso em apreço, conquanto instada a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 67835927, a Recorrente deixou de acostar os extratos das movimentações bancárias da Microempresa (CNPJ: 32.540.295/0001-85), e de outras contas que titulariza. Observa-se da documentação relativa ao Banco NU (IDs 68079562 a 68079564), que a Apelante recebe transferências de outra conta do mesmo banco (conta n.o 84035774-2), de titularidade dela e da ME (CNPJ 32.540.295/0001-85). No particular, o d. magistrado, ao indeferir a concessão do benefício, consignou que “o autor demonstrou que ela possui outras contas bancárias, o que também se infere do extrato acostado pela requerida que demonstra o recebimento, em único dia, de R$5.157,88 (7.2.2024) de outra conta bancária de titularidade da requerida, além de transferências feitas por terceiros que, apenas no dia seguinte, revelam recebimento de R$1.750,00 e R$3.500,00 (194543136 - Pág. 7/8).” (ID 65552529). De fato, conforme exposto no detalhamento da pesquisa via Sibajud realizada nos autos do processo n.o 0706432-98.2023.8.07.0007, a Apelante possui contas bancárias no Banco Santander, NU Financeira S/A, NU Pagamentos S/A, Stone Pagamentos S/A e na NU Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. (ID 65552527, pág. 3-4). No entanto, não apresentou os respectivos extratos. Portanto, o desatendimento ao comando judicial (ID 67835927) da Apelante torna impossível analisar a real situação financeira dela. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. Ademais, por inexistir distinção patrimonial entre a microempresa e o empresário, a responsabilidade desse é solidária e ilimitada, pois “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/11/2016). Portanto, não é possível afirmar que as movimentações bancárias da microempresa são irrelevantes para o exame da hipossuficiência da recorrente. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira simultânea da pessoa natural e da “pessoa jurídica”, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Além disso, não foram apresentados comprovantes de despesas ordinárias, para que fosse possível uma apreciação mais completa acerca da necessidade de justiça gratuita. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados aos autos (ID 68079561 a 68079569). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator